Tribunal: STF
Processo: RHC 192406
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ainda que “[...] o recorrente [embargante] tenha denominado o presente recurso de ‘embargos de declaração’, pela análise de sua fundamentação, deduz-se, de forma clara e inequívoca, que objetiva reformar a decisão que negou seguimento ao habeas corpus, e não sanar qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP). Evidenciando-se, portanto, a finalidade do recurso de reformar a decisão em referência, recebo-o como agravo regimental” (HC 134.222-ED/DF pelo Plenário desta Suprema Corte).



    II - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos da defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    IV - Agravo ao qual se nega provimento.